Tribunal: TJMT
Processo: 1018220-71.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1018220-71.2022.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[A. LOPES MOURA LTDA - CNPJ: 37.526.600/0001-06 (APELANTE), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU – NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR DO APELADO ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
A. Lopes Moura Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
C/C Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
Banco Safra S.A.
, reconheceu a ilegitimidade da instituição financeira demandada para figurar no polo passivo e, com isso, julgou o processo extinto, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos art. 85, §2º, do CPC.

Neste momento, a empresa autora alega que, em nenhum momento, manifestou vontade em contratar com o
Banco Safra S.A.
, e mesmo assim, teve a suposta dívida protestada pela instituição financeira, resultando em prejuízo decorrentes da restrição de seu nome, de modo a configurar a legitimidade passiva.

Sustenta que a restrição derivada do protesto anotado culminou em dificuldades de contratar novos créditos e comprar insumos para impulsionar sua atividade empresária, restando evidenciado o dano moral ensejador do dever de indenizar.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 171940818.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

No caso em apreço, a empresa
A. Lopes Moura
ingressou com esta ação, alegando que recebeu notificação e boleto do Cartório do 4º ofício de Notas e Protestos de Títulos de Rondonópolis – MT, cobrando dívidas decorrentes de títulos apresentados para protesto pelo
Banco Safra
, com o qual não possui qualquer relação jurídica.

Com base nessas alegações, pugnou pela declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes, com a sustação do protesto efetivado, bem como pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo o acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular reconheceu e declarou a ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da lide.

Para tanto, o magistrado consignou que, no endosso realizado na modalidade mandato, como no caso dos autos, não há transferência de propriedade e de direitos ao mandatário, a quem o mandante confere apenas autorização para o recebimento de um crédito em seu nome, podendo, para tanto, exercer os direitos específicos e constantes no título.

Explicou que situação diferente espelha o endosso translativo, em que a propriedade e os direitos sobre os títulos são transferidos à instituição financeira, mediante um adiantamento de valores ao endossante.

Com base nesses fundamentos, considerou que, tendo a instituição financeira atuado como mera mandatária ao indicar os títulos para protesto, sem qualquer evidência de que tenha excedido em seus poderes para além das determinações do credor, é desprovida de legitimidade para figurar no polo passivo desta relação processual.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Como bem realçado pelo douto sentenciante, a legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda, que deve ser aferida de acordo com o objeto do litígio.

Ao ajuizar esta ação, o autor se resumiu a sustentar a inexistência de relação jurídica com o banco capaz de sustentar a legalidade da dívida, ensejadora das duplicatas protestadas.

Não reverberou qualquer ilegalidade substancial do apontamento, tampouco irregularidade ou falta de legitimidade da emissão das cambiais indicadas a protesto, por meio de endosso-mandato, capaz de justificar eventual responsabilização da instituição financeira.

Nesse passo, de fato, não há como deixar de reconhecer a ilegitimidade da casa bancária para figurar no polo passivo desta ação, porquanto nenhuma relação jurídica com o devedor é exigida do mandatário, que, na condição de mandatário dos poderes outorgados mediante endosso-mandato, não age em nome próprio, mas por conta e risco do credor da duplicata.

Nessa linha de intelecção, somente é cabível sua indicação no polo passivo de demanda em que se discute a relação jurídica ensejadora da emissão da cártula, quando lhe é imputada exorbitância dos poderes outorgados pelo mandato ou em razão da prática de ato culposo, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula, o que não aconteceu na hipótese.

Logo, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco requerido é medida imperiosa.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O banco que recebe por endosso-mandato duplicatas representadas por boletos bancários somente é parte legítima para responder pelos danos causados pelo indevido protesto do título se houver sido advertido previamente sobre a falta de higidez da cobrança e, ainda assim, nela prosseguir, hipótese não caracterizada nos autos. Agravo improvido.
(AgRg no REsp n. 902.622/AL, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 4/11/2008, DJe de 26/11/2008.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO CONFORME PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Encontra-se pacificado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e não age de forma temerária, ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como réu na ação cautelar de sustação de protesto, cumulada com danos morais. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n. 1.127.336/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2011, DJe de 13/5/2011.)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais extinta com amparo no art. 485, VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

O juízo de origem consignou que o Banco não pode figurar no polo passivo da demanda visto que o caso é de endosso-mandato, portanto só responderia pelo protesto indevido se houvesse prova de que agiu de maneira culposa, a qual não teria sido produzida.

Todavia, nas razões recursais a apelante não apresenta nenhum argumento a esse respeito; aliás, nem sequer se reporta ao endosso. Limita-se a afirmar a legitimidade do apelado por ter sido prejudicada por ato por ele praticado.

Desse modo, não foram impugnados expressamente os fundamentos da sentença.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, ante o não cumprimento dos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, impõe-se o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
(AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg no AREsp 1.422.004/SP;

AgRg no AREsp 1.318.569/SE.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, julgamento em 09/12/2020, DJE de 11/12/2020).

E mais:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora para acolher a preliminar suscitada pelo apelado e, com isso, não conhecer do Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A ação foi extinta sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva ao fundamento de que o banco não pode figurar no polo passivo da ação por tratar de caso de endosso-mandato, bem assim, que o banco somente responderia por eventual protesto indevido e se houvesse prova de sua possível culpa.

Nas razões do apelo não há combate especifico sobre o fundamento adotado pelo sentenciante, em especial, quanto ao alegado endosso-mandato.

Logo, é caso de acolher a tese posta nas contrarrazões, de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade.

Assim,
com a devida vênia à relatora, acompanho o des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
para não conhecer do apelo
.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
para
acolher a preliminar suscitada pelo apelado e, com isso, não conhecer do Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023